Tribunal: TJMT
Processo: 1028644-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028644-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FABIULA REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 020.713.621-10 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
AUSÊNCIA PROVA DE UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE TELA SISTÊMICA NA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA, PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade R$ 253,31 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2. Escopo recursal da promovida é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. O termo inicial do prazo prescricional começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso.

5. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame.

6. Juntada de documentos em sede recursal. Impossibilidade. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

7. A parte reclamada, em defesa, sustentou a inexistência do dever de indenizar ante a existência de relação contratual entre as partes, todavia deixou de informar o número da unidade consumidora e onde o serviço era prestado. Frisa-se que a ré não juntou nenhum documento ou tela sistêmica durante o trâmite do processo em primeiro grau.

8. Parte ré que não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de relação contratual como o recorrido e a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

9. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

10.
Quantum
arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) não merece redução, nos moldes do pedido da Recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou inexigibilidade R$ 253,31 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte reclamada, nas razões recursais, aduz a existência de comprovante de endereço em nome de terceiros, bem como sustenta a legitimidade da dívida e da restrição realizada. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, bem como requer a condenação da autora as penas de litigância de má-fé e pedido contraposto.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso, em síntese, consiste em verificar a legalidade da inscrição realizada em nome da recorrida no valor de R$ 253,31 (duzentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos) e se a situação envereda na seara dos danos morais.

Inicialmente, menciona-se que a reclamada juntou, em grau recursal, cópia do histórico de consumo, de ordens de serviço, dados cadastrais do cliente e histórico de contas, com a finalidade de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da parte reclamante.

A esse respeito, friso que analisar o teor dos documentos acostados em sede recursal seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, subtraindo um grau de jurisdição, uma vez que a referida prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da lei 9.099/95.

Além disso, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a reclamada poderia tê-lo acostado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente, motivo pelo qual o referido documento não será conhecido, pois abrangido o ato pela preclusão.

Nesse sentido, cito o voto proferido no RI no 1000168-58.2018.8.11.0038, de relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 03/09/2019
.

Ademais, em detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora acostou comprovante de endereço (fatura de energia) em nome da sua genitora, Sra. Maria Eliza Rodrigues, com a unidade consumidora n. 6/2893147-5, com o seguinte endereço: Rua da Alcobaça, n. 18, quadra n. 22, bairro Centro América, Cuiabá.

A parte reclamada, em defesa, sustentou a legitimidade da inserção dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em virtude de ter deixado de adimplir a fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora 6/348148-8, sem informar o local onde o serviço foi prestado, bem como não acostou nenhum documento comprobatório da prestação de serviço durante a instrução processual.

Portanto, não desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a existência de relação contratual como a Autora e a legalidade do débito inserido no rol de inadimplentes, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de inadimplentes enseja a responsabilidade da parte Ré, assim como o débito deve ser declarado como inexigível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito dá ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in re ipsa
).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que o valor arbitrado a título de indenização pode danos morais dever ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), embora esteja aquém do usualmente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a sentença incólume, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), ante ao valor ínfimo atribuído à causa.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021